Tribunal: CARF
Processo: 13982.000101/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000101/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.015 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
A empresa que deixar de informar mensalmente, por intermédio de documento
próprio, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária
está sujeita à aplicação da multa prevista no artigo 32 da Lei no 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-30.636 (fls. 50), pela DRJ
Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 66) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requerendo a reforma daquela decisão.
O processo trata de exigência de multa em razão de o contribuinte ter apresentado
a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias em relação às
competências de 01/2008 até 11/2008. Ao lançamento tributário foi associado o Debcad no
37.122.898-0, com valor total de R$ 15.518,69, conforme o auto de infração de fls. 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000101/2010-04
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.015 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000101/2010-04

O presente lançamento tributário decorre do fato de o contribuinte ter sido
excluído do Simples Federal a partir de janeiro de 2005 e ter sido excluído do Simples Nacional
a partir de julho de 2007. As exclusões foram formalizadas no processo no 13982.001060/2009-
21, cujo recurso voluntário foi julgado nesta mesma sessão. A mesma auditoria fiscal também
deu ensejo a mais quatro lançamentos tributários, formalizados respectivamente nos processos de
nos
13982.000090/2010-54,
13982.000091/2010-07,
13982.000092/2010-43
e
13982.000102/2010-41, cujos recursos voluntários também serão julgados nesta mesma sessão.
A acusação fiscal está assim assentada no Relatório de fls. 16:
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
1. Em ação fiscal desenvolvida na empresa, verificou-se que a mesma
apresentou a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP - com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo, desta forma, o disposto no art. 32, inciso IV, 5o, da Lei n.
8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97;
2. A infração ocorreu nas competências 01/2008 a 11/2008;
3. A autuada declarou na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social - GFIP a condição de optante do Simples Nacional sem, no
entanto, reunir as condições para permanecer no sistema simplificado, conforme.
Parecer SAFIS n° 031/2009 e Ato Declaratório n° 061, de 13 de dezembro de 2009, as
folhas 08 a 12;
[...]
RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA
1. Valor básico: R$1.410,79;
2. Preliminarmente, informa-se que a presente autuação comporta tão-somente
as competências em que a retroatividade da Lei no 11.941/2009 se mostrou mais
gravosa ao contribuinte, conforme demonstrado e fundamentado no Auto Principal -
AI 37.240.298-4 (13982.000091/2010-07), especialmente em seu ANEXO VI de fls.
84 a 85 (planilha de multas).
3. Para as competências aqui tratadas, a aplicação de multa de mora no
percentual de 24% sobre o tributo devido, mais a presente penalidade (multa
correspondente a 100% das contribuições devidas e não declaradas, observado o teto),
analisadas conjuntamente, é benéfica ao contribuinte frente à inovação da Lei n°.
11.941/2009 (multa de oficio de 75%).
4. Desta forma, nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da lei n° 8.212/91, c/c art.
284, II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°.
3.048/99, com a redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, a multa
aplicável corresponde a cem por cento (100%) do valor devido e não declarado na
GFIP, observado o limite, por competência, perfazendo o total de R$ 15.518,69
(quinze mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos).
5. Os dados referentes ao cálculo da multa encontram-se na planilha em anexo
(ANEXO I), as folhas 13 a 14.
6. Os valores da tabela do art. 32, § 4o da Lei n°. 8.212/91 foram reajustados
pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 350, de 30/12/2009 em seu Art. 8o, Inciso
V.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.015 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000101/2010-04

A empresa autuada apresentou a impugnação de fls. 19, a qual foi julgada
improcedente por meio do acórdão ora recorrido (fls. 50), pelo qual foi mantida a exigência
tributária.
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 66, trazendo os
argumentos assim sintetizados:
i)
A fiscalização deveria ter aplicado o artigo 32-A da Lei 8.212/91 para calcular o valor da
multa exigida, por lhe ser mais benéfica;
ii) O lançamento tributário é nulo em razão de a fiscalização não ter intimado o contribuinte a
apresentar as suas GFIP, conforme determina o artigo 32-A da Lei no 8.212/1991, caput;
iii) não realizou o pagamento das despesas com IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos
caminhões que utilizava em comodato em razão de cláusula contratual e em razão de
dispositivo legal estadual;
iv) a fiscalização presumiu a existência de despesas com combustíveis, lubrificantes e pneus,
sem um fundamento sólido;
v) o fato de não ter contabilizado tais despesas não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco;
vi) o inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, aplicado pela fiscalização, é
inconstitucional;
vii) o artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 não poderia ter sido aplicado de forma
retroativa para exclui-lo do Simples desde 2005.
Os argumentos de defesa do recorrente serão apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A empresa autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em
09/07/2013 (fls. 65) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 02/08/2013 (fls. 66). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Embora a matéria em
julgamento seja da competência originária da 2a Seção de Julgamento do CARF, conforme o
artigo 3o do seu Regimento Interno1, essa competência foi temporariamente estendida a esta 1a
Seção de Julgamento por meio do artigo 2o da Portaria CARF/ME no 1.339/20212, pelo que passo
a conhecer do recurso voluntário.
O recorrente combate o lançamento tributário com os seguintes argumentos.

1 Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
[...]
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
2 Art. 2o Fica estendida, temporariamente, à 1a Sejul, a competência para julgar
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão de empresas do Simples e
Simples Nacional, independentemente da natureza do tributo exigido.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.015 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000101/2010-04

1
Valor da multa – cálculo
O recorrente reclama do procedimento adotado pela fiscalização para encontrar o
valor da multa exigida, conforme o seguinte excerto (fls. 68):
De acordo com a fundamentação utilizada no Auto de Infração e devidamente
combatida através da competente Impugnação, a infração ora combatida decorre da
obrigação acessória prevista no artigo 32, IV, 5o, da Lei 8.212/91 com a redação da
Lei 9.528/97. Senão vejamos:
[...]
Concorda a autoridade ao proferir julgamento que ao presente caso deve ser
aplicada a multa mais favorável ao contribuinte em vista do disposto no art. 106 do
CTN. No entanto, a planilha utilizada nos autos não corresponde ao formato de
cálculo aplicável ao caso. Isto se deve ao fato de que a autoridade fiscal ao realizar a
planilha fez uso da previsão contida no art. 35-A da Lei 8.212/1991, fazendo
referência ao art. 44 da Lei 9.430/96 a qual prevê multa de 75% (setenta e cinco por
cento) enquanto a impugnante ora recorrente entende pela aplicação do disposto no
art. 32-A, inciso I, da Lei 8.212/1991, a qual prevê multa de R$ 20,00 para cada grupo
de 10 lançamentos incorretos, e tal sistemática não foi observada no cálculo.
De fato, a presente exigência está sendo realizada com fundamento do artigo 32,
§5o, da Lei no 8.212/1991, o qual possui a seguinte redação:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)..
Conforme a tabela de fls. 15, o número de segurados em 2008 variou entre doze e
treze vínculos, o que leva ao limite máximo de R$ 1.410,79 por competência. Como o valor
devido ultrapassava esse limite, a fiscalização utilizou o limite máximo nas competências de
janeiro a novembro de 2008, atingindo o total de R$ 15.518,69.
O recorrente reclama pela aplicação retroativa do artigo 32-A da mesma Lei para
a exigência da presente multa, por lhe ser mais favorável. Esse dispositivo legal foi introduzido
pela Medida Provisória no 449/2008 e posteriormente alterado pela Lei no 11.941/2009, com a
seguinte redação que perdura até hoje:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.015 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000101/2010-04

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no §3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Entendo que a aplicação do disposto no referido artigo 32-A exige certo esforço
interpretativo e de cálculo. O recorrente afirma que esse dispositivo legal lhe é mais favorável,
mas não demonstra a sua afirmação, não informa como seria a desejada aplicação dessa norma e
sequer apresenta um cálculo que fundamentasse o seu pedido.
Entendo que o recorrente não cumpriu o seu ônus de demonstrar e comprovar o
direito requerido, pelo que afasto esse argumento.
2
Omissão de declaração - notificação
O recorrente afirma que o presente lançamento tributário é nulo em razão de a
fiscalização não ter intimado o contribuinte a apresentar as GFIP cujas ausências deram ensejo à
exigência. Para isso, aponta novamente o artigo 32-A da Lei no 8.212/1991, caput, repetido aqui
por questão de clareza:
Art. 32-A O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
Compulsando os autos, verifico que o contribuinte foi, sim, intimado para
apresentar suas GFIP, conforme o Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 6.
Assim, o presente argumento deve ser afastado por ser contrário à realidade dos
fatos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.015 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000101/2010-04

3
Irregularidades contábeis
O recorrente finaliza o seu recurso reproduzindo os seus argumentos contrários à
sua exclusão do Simples Nacional, que se deu por dois motivos, quais sejam, o fracionamento
das suas atividades com a empresa Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda e o excesso de
despesas em mais de 20% em relação às suas receitas. Esse último motivo foi evidenciado
também pelo fato de o contribuinte não ter contabilizado despesas relevantes da sua atividade
(IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, combustíveis, lubrificantes e pneus).
Entendo que as irregularidades contábeis aqui combatidas pelo recorrente dizem
respeito apenas ao mérito da sua exclusão do Simples, o que já foi apreciado e decidido no
julgamento do recurso voluntário relativo ao processo no 13982.001060/2009-21. Não cabe a
esse colegiado, em sede do presente processo, julgar novamente aquela matéria, devendo acolher
o que foi lá decidido.
É certo que, quando julgou o recurso voluntário da empresa contra a sua exclusão
do Simples, esse colegiado entendeu que a exclusão era devida. Assim, aqui, devem ser
garantidas as consequências legais daquela exclusão em relação às Contribuições para Terceiros.
4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 98
DF CARF MF
Original